Tribunal: TJES
Processo: 0016689-97.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016689-97.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

APELADO: INSTITUTO DE PROTECAO AOS DIREITOS COLETIVOS IPDC

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DIREITO INTERTEMPORAL. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. APLICAÇÃO DO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Por força da teoria do isolamento dos atos processual, considerando que a decisão objurgada se trata de incidente sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, sem correspondência ao atual regramento, cabível o recurso de Agravo de Instrumento, a teor da previsão do artigo 522 do CPC/73 vigente à época, não sendo o caso de interposição de recurso de Apelação Cível.

2. Não há dúvidas de que constitui erro grosseiro a interposição de recurso de Apelação ao invés de Agravo de Instrumento, de forma que não se mostra possível a aplicação da fungibilidade recursal.

3. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 29 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 0016689-97.2013.8.08.0024

APELANTE:
KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

APELADO:

INSTITUTO DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS COLETIVOS IPDC

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
contra Decisão Monocrática do ID 5016427, que não conheceu do recurso de Apelação Cível em virtude da ausência de cabimento.

Em suas razões (ID 5293950), o Recorrente argumenta que a questão a sentença foi proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, de modo que o cabimento do recurso deve ser examinado à luz da novel legislação processual.

Argumenta que a Lei a reger o recurso cabível e a forma de sua interposição é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada.

Salienta que o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil não mais admite o recurso de Agravo de Instrumento, devendo o recurso ser examinado à luz da atual legislação.

Intimado para regularizar a representação processual e apresentar contrarrazões, o Agravado quedou-se silente (ID 5485321).

Pois bem. A questão posta à apreciação deste órgão julgador cinge-se à possibilidade de cabimento do recurso de apelação cível interposto contra pronunciamento que rejeitou o incidente de impugnação ao valor da causa, ajuizado sob a égide do Código de Processo Civil de 1973.

Convém esclarecer que a questão perpassa por dois diplomas processuais, no entanto, a sistemática do cabimento recursal no processo civil deve ser visualizada à luz do pronunciamento atacado e da legislação de regência quando do ajuizamento da impugnação.

Nesse particular, o regramento processual de 1973 previa, no artigo 261, que o réu poderia impugnar o valor da causa no prazo da contestação, ocasião em que seria autuada em apartado, com a formação de incidente e, em seguida, sem suspender o processo, o juiz determinaria o valor da causa, no prazo de 10 (dez) dias.

É cediço que, ainda na legislação de 1973, após a instauração do processo sincrético, definiu-se sentença como o ato do juiz que põe termo a uma fase processual, aplicando-se os artigos 267 e 269 vigente à época.

A definição atual no Código de Processo Civil de 2015 é ainda mais clara, tendo sido definido no § 1º do artigo 203 que “sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”.

Assim, em se tratando de incidente que não põe termo ao processo, a impugnação ao valor da causa seria decidida por decisão interlocutória e, via de consequência, o recurso cabível contra esse pronunciamento seria o Agravo de Instrumento.

Sabe-se, ainda, que a atual legislação extirpou a previsão de formação de incidente para a parte se insurgir contra o valor atribuído à causa e trouxe a discussão para preliminar de contestação (CPC/15, art. 337, III), de forma que não se mostra possível aplicar o regramento atual à hipótese dos autos.

No caso em exame, o pronunciamento objurgado foi proferido em sede de impugnação ao valor da causa, ajuizado ainda na vigência da legislação processual de 1973 e, não obstante o ter sido nomeado como “Sentença” pelo magistrado de origem, verifica-se que, em verdade, trata-se de mero incidente que não pôs fim a uma fase, tampouco ao processo principal, de modo que tem conteúdo de decisão interlocutória, amoldando-se à definição do § 2º do artigo 162 do CPC/73 vigente à época (com correspondente no § 2º do artigo 203 do CPC/15):

[...] § 2 o Decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente.

Nesse sentido, por força da teoria do isolamento dos atos processual, em se tratando de decisão de incidente sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 sem correspondência ao atual regramento, cabível o recurso de Agravo de Instrumento, a teor da previsão do artigo 522 do CPC/73 vigente à época, não sendo o caso de interposição de recurso de Apelação Cível. Destaco o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CPC DE 1973. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS NA VIGÊNCIA DO CPC DE 2015. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 4. Na espécie
, o acórdão recorrido concluiu pelo cabimento de agravo de instrumento com base no CPC de 1973, assentando que "tanto o incidente de impugnação ao valor da causa como a sentença que o resolveu ocorreram sob a égide do CPC de 1973, quando este previa a interposição do incidente no seu art. 261".

5. Desse modo, considerando que os arts. 261 c/c 522 do CPC de 1973 previam o cabimento de agravo de instrumento
, ressoa irrelevante, à luz da jurisprudência desta Corte Superior, o fato de os embargos de declaração opostos contra a decisão que rejeitou a impugnação terem sido rejeitados sem efeitos infringentes na vigência do CPC de 2015, não sendo, pois, aplicável a nova regra processual que prevê a irresignação por meio de apelação. 6. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 1.847.798/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 15/3/2023, DJe de 18/4/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. CPC/1973. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTES.
1. A decisão que resolve a impugnação ao valor da causa, sob a égide do CPC/1973, não põe fim ao processo, devendo ser desafiada por meio de agravo de instrumento ou retido. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.654.548/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE.
ERRO GROSSEIRO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N° 83/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp n. 867.951/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 29/6/2018.)

Trago à colação o judicioso acórdão desta Câmara em igual sentido:

[...] 1. Por força do princípio do isolamento dos atos processuais, o CPC/2015 incide sobre os atos a serem praticados sob a sua vigência, ainda que a ação ou a etapa processual se tenha iniciado sob a égide processual revogada. 2. Se não houvesse o advento do novo Código de Processo Civil/2015, o recurso cabível seria o agravo de instrumento. Nesse passo, a interposição de apelação cível contra decisão que julga impugnação ao valor da causa constituiria erro grosseiro. [...]. 4. Recurso não conhecido. (TJES; Apl 0001574-40.2016.8.08.0021; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 05/06/2018; DJES 11/06/2018)

Não bastasse, convém esclarecer que o § 1º do artigo 1046 do Código de Processo Civil atual prevê que remanescem as disposições da Lei anterior quando relativas aos procedimentos que forem revogados, até a prolação da sentença.

Portanto, considerando que o incidente de impugnação deixou de ser incidente em separado e passou a constar como preliminar de contestação, conclui-se que o procedimento não mais subsiste no regramento atual, devendo haver a aplicação do diploma anterior. No mesmo sentido, eis a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA AJUIZADA NA VIGÊNCIA DO CPC DE 1973. RECURSO CABÍVEL. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS C/C ALIMENTOS E OUTROS. VANTAGEM PATROMINIAL. AUSÊNCIA DE ELEMNTO A INDICAR A INCORREÇÃO DO VALOR APONTADO. RECURSO DESPROVIDO.
Tendo a impugnação ao valor da causa, embora julgada na vigência do CPC atual, sido interposta ainda na vigência do CPC/73, deve ser impugnada por meio do recurso de agravo de instrumento, conforme determinação do CPC de 1.973 e do art. 1.046 do NCPC
. [...] (TJMG; AI 0978126-36.2022.8.13.0000; Quarta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Pedro Aleixo; Julg. 27/10/2022; DJEMG 28/10/2022)

[...] I.
O agravo de instrumento é o recurso adequado para questionar a decisão proferida no incidente de impugnação ao valor da causa suscitado sob a égide do Código de Processo Civil de 1973
. [...] (TJMG; AI 0695746-37.2022.8.13.0000; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva; Julg. 16/11/2022; DJEMG 17/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL.
INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA ACOLHIDO.

Cabimento de agravo de instrumento. Exegese do art. 522 do código de processo civil de 1973. Erro grosseiro. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. Recurso não conhecido.
(TJSC; AC 0000595-21.2014.8.24.0242; Ipumirim; Quarta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Joel Figueira Júnior; DJSC 30/01/2019; Pag. 156)

Por fim, não há dúvidas de que constitui erro grosseiro a interposição de recurso de Apelação ao invés de Agravo de Instrumento, de forma que não se mostra possível a aplicação da fungibilidade recursal.

Diante desses fundamentos, mantenho integralmente os termos da Decisão Monocrática contra a qual se insurge a Agravante e,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 29/8/2023.